Tribunal: TJMT
Processo: 1031045-50.2022.8.11.0002
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-17
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1031045-50.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ALEXSANDRO DA SILVA - CPF: 015.144.044-19 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO
-
RELAÇÃO DE CONSUMO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ENVIO DO CARTÃO DE CRÉDITO E DO SEU RECEBIMENTO PELA PARTE AUTORA – TELAS SISTÊMICAS E FATURAS – PROVAS UNILATERAIS - RECLAMADO NÃO SE DESVENCILHOU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO – ARTIGO 373, II, DO CPC - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES
-
PREEXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÕES EM NOME DO AUTOR - APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ
– DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO
–
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 163364415, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
parcialmente

procedente
o pedido inicial, condenando o reclamado ao pagamento do valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de
danos morais,
corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento (Súmula 362 STJ), e acrescido de juros simples de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ).

Ainda, declarou a inexistência de relação jurídica entre as partes, bem como a inexigibilidade do débito negativado, no valor de
R$ 99,85 (noventa e nove reais e oitenta e cinco centavos),
determinando a baixa definitiva do apontamento restritivo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

Em argumento recursal, o recorrente alega:

1)

A previsão contratual;

2) O exercício regular do direito – Ausência de ato ilícito;

3) A inexistência de danos morais;

4) A redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta da petição inicial, o reclamante teve o seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito, em razão de débito no valor de
R$ 99,85 (noventa e nove reais e oitenta e cinco centavos)
, que afirma desconhecer, visto não ter recebido o cartão de crédito contratado junto ao reclamado.

Desse modo, cabia a parte reclamada a comprovação do envio do cartão de crédito e seu recebimento pelo reclamante.
Contudo, tal prova não foi produzida
.

Isso porque,
as telas sistêmicas e faturas juntadas nos autos se tratam de provas unilaterais e não possuem o condão de comprovar a efetiva utilização pelo reclamante
.

Acerca da matéria, colhe-se da jurisprudência:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. TELEFONIA. SUPOSTA FRAUDE. RESTRIÇÃO CREDITÍCIA. ORIGEM DOS DÉBITOS NÃO DEMONSTRADA. ÔNUS DA PARTE RÉ.
JUNTADA DE TELAS SISTÊMICAS. DOCUMENTOS UNILATERAIS, DESPROVIDOS DE FORÇA PROBATÓRIA
. ANOTAÇÃO NEGATIVA INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS, IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO PARA R$ 6.500,00. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJRS - Recurso Cível Nº 71007204894, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: José Ricardo de Bem Sanhudo, Julgado em 31/10/2017)

O substrato é frágil para desconstituir a verossimilhança das alegações da parte autora.

Não comprovada sua origem, deve o débito ser declarado inexigível.

Assim,
não tendo o reclamado se desincumbido de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, II, do CPC
, a negativação do nome do autor,

sem a efetiva utilização do cartão de crédito, se mostra
abusiva e ilegal
.

Logo, tenho que indevida a inclusão do nome do recorrido no órgão de proteção ao crédito.

No que tange aos danos morais, entendo que não restaram caracterizados, uma vez que o recorrido, por ocasião da negativação combatida nestes autos
(10/09/2021)
,
já possuía
outras anotações preexistentes
no cadastro de inadimplência, realizadas pelo Santander em
24/05/2021
, e Energisa Mato Grosso, em
18/07/2021
, que somente foram excluídas em
22/03/2022 e 11/04/2022
, respectivamente, conforme
histórico de negativações anexado no id. 169881175.

Assim,
não restando demonstrada a ilegalidade das negativações preexistentes
,
nem que sejam objeto de discussão judicial
, aplica-se a Súmula 385 do STJ,
verbis
:

Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para
afastar a condenação a título de danos morais
, ante a aplicação da Súmula 385 do STJ,
ma
ntida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2023